Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONSTATADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR REDUZIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação avoenga é subsidiária, porquanto os obrigados mais próximos sempre excluirão os mais remotos. Todavia, será, também, complementar se, e na medida em que os genitores não possam contribuir com o mínimo suficiente para o suprimento das necessidades do alimentando.
2. Preenchidos os requisitos os requisitos para que os avós paternos, de forma subsidiária, contribuam com os valores alimentícios de modo a assegurar os direitos básicos dos apelados. Contudo, o valor da pensão alimentícia não pode dificultar a sobrevivência dos alimentantes, mas promover o equilíbrio, no contexto dos direitos fundamentais, e em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
3. Os réus/apelantes recebem conjuntamente o importe de aproximadamente 2 (dois) salários-mínimos, o que, além de se revelar valor insuficiente para os idosos arcarem com as próprias necessidades básicas, é também renda inferior aos rendimentos mensais recebidos pela genitora dos autores (R$ 3.200,00). Ainda que considerada a necessidade dos apelados, revela-se razoável e proporcional a redução do valor da prestação alimentícia, de caráter subsidiário fixada na sentença (15% para cada), para patamar que não impossibilite a sobrevivência dos apelantes já idosos, e o percentual de 9% do valor do salário-mínimo para cada um dos progenitores (3% para cada um dos apelados) melhor atende melhor às suas possibilidades.
4. Recurso conhecido e provido, em parte.